Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-20.2006.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES. MOTIVO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CPP. CONCORDÂNCIA DAS DEFESAS. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. ADEQUADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MANTIDO. PERDA DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO PARA O RÉU REFORMADO.
I - Não há que se falar em nulidade se o documento juntado fora do prazo previsto no art. 479 do CPP não tem relação com os fatos sob apuração, a Defesa anuiu com a juntada do documento e, além disso, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo.
II - A jurisprudência consagra a impossibilidade de corréu ser ouvido em Juízo, seja na qualidade de testemunha ou de informante, exceto se figurar como colaborador ou delator. Precedentes.
III - A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida logo que anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão (art. 571, V, do CPP).
IV - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Estando a decisão que condenou o réu respaldada em prova constante dos autos, deve ser mantida.
V - A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade.
VI - Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois baseada em elementos concretos, consubstanciados em depoimentos que comprovam que os réus eram temidos na região em que prestavam serviço.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Se o agente pratica o crime por meio de ação única, fracionada em diversos atos executórios, não havendo prova da existência de desígnios autônomos, deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio para a unificação das penas.
IX - Mantém-se o efeito da condenação relativo à perda de cargo, previsto no art. 92, I, “b”, do CP, quando o réu, policial militar, em lugar de resguardar a segurança pública, comete triplo homicídio qualificado, conhecido na comunidade onde exercia o labor como “policial bandido”, não havendo compatibilidade entre o crime praticado e sua permanência na função pública.
X - A mesma sanção – perda do cargo público – não deve ser aplicada ao réu que ao tempo da condenação, já havia sido transferido para a reserva remunerada.
XI - Configurada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, indefere-se o pedido de liberdade provisória.
XII - Recursos conhecidos. Apelo ministerial e de um dos réus desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.